Tribunal: STF
Processo: ARE 1545237
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inviabilidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    2. O recorrente sustenta a impossibilidade de permanência das serventias privadas, considerado o teor do art. 31 do ADCT. 



    III. Razões de decidir



    3. O teor do agravo regimental ora sob exame consiste, em síntese, na mera repetição dos argumentos anteriormente esgrimidos no recurso extraordinário e no agravo em recurso extraordinário, no tocante ao tema de fundo. Essa verificação, por si só, confirma a decisão agravada, notadamente quanto ao fundamento de que não houve enfrentamento específico dos fundamentos de inadmissão do apelo extremo.



    4. Ressalto que esta Corte já assentou ser inviável o agravo que deixa de atacar integralmente a decisão agravada (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC e § 1º do art. 317 do RISTF).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não conhecido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.